Tribunal: CARF
Processo: 10183.725441/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725441/2016-46
ACÓRDÃO
2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
A intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas
hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com
domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar a
notificação do interessado por outros meios de comunicação, garantindo-
lhe o exercício da ampla defesa.
Não tem validade a intimação da empresa arrolada como responsável
solidária do lançamento feita diretamente na pessoa do sócio de fato,
quando se verifica que a referida empresa tem estabelecimento operativo
e endereço certo.
A identificação do sócio de fato na ação fiscal tem como objetivo
considerá-lo responsável solidário do crédito tributário nos termos do
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos presentes autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil para novo julgamento em primeira instância.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo responsável solidário PROTÁXI Pro
Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP (fls. 703/708 e págs. PDF 702/707) contra decisão no acórdão exarado
pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (fls. 679/698 e págs.
PDF 678/697), que julgou a impugnação improcedente e manteve os créditos tributários
formalizados nos autos de infrações abaixo relacionados, lavrados em 21/10/2016, compostos
pelas contribuições sociais destinadas à previdência social e ao SENAR, devidas por sub-rogação,
nas aquisições, por venda ou consignação, da produção rural dos segurados especiais ou de
produtores rurais pessoas físicas, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 29/78):
 Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 12.259.373,53, já incluídos juros de mora
(calculados até 10/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente à
contribuição patronal e GILRAT - comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física não oferecido à tributação (fls. 02/15) e
 Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 1.167.559,26, já incluídos juros de mora (calculados até
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
3
10/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente à contribuição
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (fls. 17/27).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 30/31 e 59/60) e conforme determinação das
ações Cautelares Fiscais do Tribunal Regional Federal da 1a Região – número do processo: (AI)
0058316-84.2013.4.01.0000 - processo originário: 0012702-23.2013.4.01.3600/MT e número do
processo: (AI) 0038436-38.2015.4.01.0000 - processo originário: 0017691-09.2012.4.01.3600/MT,
foram incluídas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas a seguir como solidárias/grupo
econômico, nos termos dos artigos 135, III do CTN, c/c artigo 50 CC e c/c artigo 124, I do CTN.
A par disso, foram emitidos “Termos de Sujeição Passiva Solidária” (fls. 450/476) em
razão de ter sido constatada a existência de GRUPO ECONÔMICO DE FATO e SÓCIO DE FATO DA
PESSOA JURÍDICA (INTERPOSTA PESSOA), em relação às seguintes pessoas: ANISIO ORTIZ, FLAVIO
ALBERTO DE VARGAS, GELSON LUIZ RAMOS DE BRITO, KELLY RENATA DE VARGAS, LAURI
LORENSETTI DE VARGAS, MICHEL FLAVIO DE VARGAS, SUELI NERES, FRICAL FRIGORIFICO LTDA –
EPP e PROTAXI PRO OESTE TAXI AEREO LIMITADA – EPP.
Da Impugnação
O contribuinte FRIGOVARZEA - FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA foi
cientificado do lançamento em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976871 (fl. 486) e
os responsáveis solidários: FLAVIO ALBERTO DE VARGAS em 26/10/2016 (AR de fls. 477/478);
MICHEL FLAVIO DE VARGAS em 26/10/2016 (AR de fls. 479/480); SUELI NERES em 26/10/2016 (AR
de fls. 481/482); KELLY RENATA DE VARGAS em 26/10/2016 (AR de fls. 483/484); FRICAL
FRIGORIFICO LTDA – EPP em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976874 (fl. 485);
ANISIO ORTIZ em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976866 (fl. 487); GELSON LUIZ
RAMOS DE BRITO em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976868 (fl. 488) e LAURI
LORENSETTI DE VARGAS em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976869 (fl. 489) e
não apresentaram impugnações aos lançamentos.
Por sua vez o responsável solidário PROTAXI PRO OESTE TAXI AEREO LIMITADA– EPP
foi cientificado em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico no 001976875 (fl. 490) e apresentou
impugnação em 14/07/2020 (fls. 534/547), juntamente com o pedido de revisão de dívida (fls.
548/558), objeto do processo no 10265.179360/2020-38 (fls. 526/619).
Por meio do Despacho no 1803/2020-EREC/DRF-BRASÍLIA/DF, lavrado em
19/08/2020, foi determinado o encaminhamento do processo à ECOA para análise da
admissibilidade da impugnação tendo em vista a alegação de tempestividade apresentada pelo
impugnante (fls. 620/621).
Do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 04/09/2020, extrai-se o que segue
(fl. 622):
DESTINO: GABIN-DIFIS-DRF-BSB-DF - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
4
Considerando as alegações do contribuinte em sua impugnação "intempestiva"
que se inicia nas fls. 533, encaminho para que seja juntado ao presente processo
os ARs que comprovam a tentativa de ciência do Auto de Infração via postal para
os contribuintes que foram cientificados por Edital, ou que indique em quais
folhas do processo se encontram tais ARs.
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2020
Em atendimento à solicitação acima foi lavrado o “Termo de Informação Fiscal” (fls.
623/625), mediante o qual a autoridade lançadora prestou os seguintes esclarecimentos (fl. 623):
(...)
A empresa Protaxi Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda, CNPJ: no 03.111.374/0001-72, alega
que:
“A cientificação do contribuinte acerca da AUTUAÇÃO na condição de responsável
solidário pelo crédito tributário apurado naquele procedimento de lançamento de
ofício conforme fls. 453/455 (sem assinatura do contribuinte), FOI REALIZADA
DIRETAMENTE PELA VIA EDITALÍCIA, sem nenhuma tentativa de notificação
pessoal ou via postal no seu domicílio tributário, conforme EDITAL ELETRÔNICO N.
001976875, de 01/11/2016 devidamente encartado às fls. 490.”
Ocorre, de plano, que a empresa Protaxi Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda., foi
devidamente cientificada, por meio de sua procuradora/sócia: a Senhora KELLY
RENATA DE VARGAS, CPF: 025.729.431-74, e do sócio de fato, sr. FLAVIO ALBERTO
DE VARGAS: CPF: 318.394.521-53. Conforme cópias dos ARs abaixo:
(...)
O responsável solidário compareceu aos autos em 08/09/2020 para apresentar
esclarecimentos (fls. 628/631) em face da “Informação Fiscal” (fls. 623/625), acompanhada de
documentos (fls. 632/638), nos termos a seguir:
(...)
ESCLARECIMENTO DOS FATOS.
A preliminar de tempestividade apresentada pelo contribuinte está escorada no
fato da ausência de tentativa de notificação postal de forma antecedente à
notificação por edital levada a efeito com prova de envio para o DOMICÍLIO
TRIBUÁRIO ELEITO PELA CONTRIBUINTE.
Frente a essa argumentação, a informação de fls. 623/625 busca justificar a
ausência de tentativa de notificação postal da empresa autuada informando que a
sua notificação se deu no endereço da “sócia/procuradora” KELLY RENATA DE
VARGAS e através da notificação do “sócio de fato” FLÁVIO ALBERTO DE VARGAS.
Ocorre que se referida notificação fosse válida, não haveria a necessidade de
expedição do EDITAL ELETRÔNICO N. 001976875, de 01/11/2016 devidamente
encartado às fls. 490.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
5
A intimação que se quer fazer como eficaz e válida foi realizada previamente à
expedição do Edital e, naquela oportunidade, o Edital foi expedido porque se
considerou que não havia intimação válida em relação à empresa PROTÁXI Pro
Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP.
A notificação enviada para o endereço da Sra. KELLY RENATA DE VARGAS serviu
para notificá-la na sua pessoa física acerca da sua condição de responsável
solidária pelos créditos tributários apurados no presente processo. Nada além
disso.
VALE RESSALTAR QUE KELLY RENATA DE VARGAS não é, e nunca foi sócia-
administradora cadastrada perante a RECEITA FEDERAL da empresa PROTÁXI Pro
Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP (...).
O responsável pelo CNPJ da empresa PROTÁXI Pro Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP
na época da autuação a até os dias de hoje é o Sr. ANTÔNIO RIBEIRO JÚNIOR,
CPF n. 421.565.562-53 (basta consultar o sistema CNPJ da própria Receita
Federal).
(...)
A notificação na pessoa diversa do sócio administrador só é válida quando
enviada para o domicílio tributário da empresa, que no caso em tela sempre
esteve sediada no Aeroporto Marechal Rondon, s/n, Várzea Grande/MT, nos
termos da Súmula 09 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (...).
Não há nos autos nenhuma prova de tentativa de notificação naquele endereço. É
ESSA MATÉRIA PRELIMINAR QUE SE PRETENDE VER ANALISADA PELA
DELEGACIA DE JULGAMENTO, dado que a ausência de prova de tentativa de
notificação encaminhada ao domicílio tributário do contribuinte faz presumir a
tempestividade do seu recurso, NOS TERMOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N. 16/2014, itens II e III do “tópico 17” que assim dispõe:
Com base no exposto, conclui-se que: (...) (2) eventual petição, apresentada
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar;
Já a afirmação de que a notificação foi enviada para o endereço do SÓCIO DE
FATO, repita-se SÓCIO DE FATO não é capaz de esclarecer e demonstrar a efetiva
notificação da empresa PROTÁXI – Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP,já que o Sr.
FLÁVIO ALBERTO DE VARGAS não está cadastrado como Sócio – Administrador e
nem mesmo a notificação foi enviada para o endereço da empresa cadastrado
perante a Receita Federal na condição de domicílio Tributário Eleito. (...)
O artigo 23 do Decreto n. 70.235/72 EXIGE que a intimação por via postal tem que
ser efetivada com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, nos seguintes termos:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
6
(...)
Por tais razões é que reiterando e ratificando as razões lançadas às fls. 527/616 do
presente
processo
administrativo,
pugnamos
pelo
reconhecimento
da
TEMPESTIVIDADE do presente recurso, pugnando pelo seu RECEBIMENTO e
PROCESSAMENTO nos termos do Decreto n. 70.235/72 com o respectivo
encaminhamento para apreciação e julgamento pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO competente para tanto.
(...)
Em vista destas considerações, o processo foi encaminhado para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento para análise da preliminar apresentada, consoante teor
do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 29/09/2020 (fl. 639).
Em petição protocolada em 27/10/2020, o responsável solidário PROTAXI Pro Oeste
Taxi Aéreo Limitada– EPP requereu “o cumprimento da decisão de fls. 645 no âmbito da PGFN,
conferindo a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário para, somente assim,
posteriormente, enviar o presente processo para apreciação da impugnação apresentada pelo
contribuinte pela DRJ” (fl. 657).
Do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 20/01/2021 extraem-se as
seguintes informações (fl. 676 e pág. PDF 675):
Trata-se de Auto e Infração - CP -fl 02 a 476, lavrado pela DRF - Brasília em
21/10/2016 e inscrito em Dívida Ativa em 09/11/2018- fl. 525. No entanto, a
PROTAXI Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda, enquadrada como solidário impugnou às fls.
533 a 547, impugnou o lançamento expondo preliminares de tempestividade. As
inscrições em DAU não foram suspensas e nem canceladas. Encaminho os autos
ao SECOJ/DRJ01/DF para análise e manifestação.
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, em sessão
de 27 de maio de 2021, no acórdão no 106-014.204, não conheceu da impugnação apresentada
pelo responsável solidário PROTAXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda (fls. 679/698 e págs. PDF 678/697),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 679 e pág. PDF 678):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
7
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado do acórdão em 07/07/2021 (AR de fl. 700 e pág. PDF
699), o responsável solidário PROTÁXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP interpôs recurso voluntário
em 20/07/2021 (fls. 703/708 e págs. PDF 702/707), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1 – RESUMO DOS FATOS
2. DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO
3 DOS PEDIDOS.
Ante ao exposto requer a reforma do ACÓRDÃO DRJ N. 106-014.204 - 8a TURMA
DA DRJ06 prolatado no presente processo administrativo para, com isso,
reconhecer a TEMPESTIVIDADE da impugnação contra o lançamento encartada às
527/616 e consectariamente seja determinado o retorno dos autos à 1a instância
administrativa (DRJ) com a finalidade daquele órgão julgador analisar as razões de
mérito apresentado naquela peça de enfrentamento ao lançamento.
Com o provimento da preliminar de tempestividade, pugnamos pela emissão de
ordem para cancelar a inscrição em dívida ativa até o esgotamento da fase
recursal administrativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
8
O Recorrente insurge-se alegando que as razões do recurso voluntário estão
escoradas no fato da ausência de tentativa de notificação postal de forma antecedente à
notificação por edital.
Aduz que no acórdão recorrido a autoridade julgadora de primeira instância busca
justificar a ausência de tentativa de notificação postal da empresa autuada informando que a sua
notificação se deu no endereço da “sócia/procuradora” KELLY RENATA DE VARGAS e através da
notificação do “sócio de fato” FLÁVIO ALBERTO DE VARGAS.
Relata que se referida notificação fosse válida, não haveria a necessidade de
expedição do EDITAL ELETRÔNICO No 001976875 de 01/11/2016 (fls. 490).
Ressalta que KELLY RENATA DE VARGAS não é, e nunca foi sócia-administradora
cadastrada perante a RECEITA FEDERAL da empresa PROTÁXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP,
conforme contrato social e que o responsável pelo CNPJ da empresa na época da autuação e até
os dias de hoje é o Sr. ANTÔNIO RIBEIRO JÚNIOR, CPF no 421.565.562-53.
Afirma que o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972 exige que a intimação por via
postal tem que ser efetivada com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Por fim, requer: (i) o reconhecimento da tempestividade da impugnação, com a
determinação do retorno dos autos à primeira instância administrativa para prolação de uma nova
decisão com a finalidade do órgão julgador analisar as razões de mérito apresentadas na peça
impugnatória e (ii) com o provimento da preliminar de tempestividade pugna pela emissão de
ordem para cancelar a inscrição em dívida ativa até o esgotamento da fase recursal administrativa.
No artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972 estão previstas as formas como devem
ser efetuadas as intimações no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
9
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
10
Da reprodução acima extrai-se que apenas quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do artigo (intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico) ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital.
No caso concreto, a autoridade lançadora admitiu não ter havido a tentativa de
intimação do responsável tributário e ora Recorrente por qualquer um dos meios previstos nos
incisos I, II e III do artigo 23, tendo em vista o fato da empresa ter sido “devidamente cientificada,
por meio de sua procuradora/sócia: a Senhora KELLY RENATA DE VARGAS, CPF: 025.729.431-74, e
do sócio de fato, sr. FLAVIO ALBERTO DE VARGAS: CPF: 318.394.521-53”, conforme consta no
termo de Informação Fiscal (fls. 623/625).
O fundamento da decisão recorrida de não acolher a pretensão do Recorrente
quanto a regularidade da intimação pode ser resumida no seguinte excerto do voto condutor (fl.
697 e pág. PDF 696):
(...)
No presente caso, em razão da existência de confusão patrimonial, da
interposição de pessoas, da formalização de atividades relativas ao mesmo
empreendimento em pessoas jurídicas diferentes, conforme informações trazidas
pela fiscalização e que não foram infirmadas pela defesa demonstram que a
ciência do sócio-administrador de fato de todas as pessoas jurídicas, efetuada
com sucesso por via postal, é suficiente para comprovar a ciência regular das
pessoas jurídicas formalizadas no mesmo grupo econômico irregular de fato
conforme consta no relato fiscal.
Ainda que não tenha havido tentativa de intimação frustrada por via postal no
endereço que representa o domicílio tributário da Protaxi Pro Oeste Táxi Aéreo
Ltda, antes da publicação de edital, tem-se que esse modo de intimação seria,
inclusive prescindível no caso, uma vez que ela foi devidamente intimada por
meio postal, por meio das pessoas que atuavam formalmente e de fato como
órgãos de presentação da pessoa jurídica.
Por essa razão, entende-se que além de ter ocorrido a ciência regular por via
postal da Protaxi Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda, também não se vislumbra, no caso
concreto, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e do contraditório
dos sujeitos passivos.
Não há que se falar que não houve ciência para que os sujeitos passivos pudessem
(caso tivessem querido) apresentar suas impugnações no prazo conferido pela
legislação e nem que ocorreu nulidade.
(...)
A empresa arrolada como responsável solidária existia de fato à época dos fatos,
pois não há qualquer menção das autoridades lançadora e julgadora de primeira instância em
sentido contrário e seus sócios também são pessoas existentes e passíveis de serem localizadas,
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
11
de modo que a empresa deveria ter sido cientificada do lançamento tributário/responsabilidade
solidária que lhe fora atribuída pelos créditos tributários lançados nas formas previstas no Decreto
n° 70.235 de 1972.
Não há nos presentes autos elementos capazes de comprovar que houve a tentativa
de cientificação da empresa solidária e ora Recorrente, por qualquer um dos meios previstos nos
incisos I, II ou III do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, mesmo na pessoa dos referidos sócios
de fato e administrador, em momento anterior à emissão do Edital, fato este reconhecido pela
própria autoridade lançadora (fl. 623).
Vale ressaltar que nas cópias dos Avisos de Recebimentos (AR) anexados nas fls.
624/625, não há qualquer menção da empresa PROTAXI, levando à conclusão de tratar-se apenas
da cientificação das próprias pessoas físicas como responsáveis solidárias pelo crédito tributário
constituído no presente processo.
Por conseguinte, não se pode considerar como válida a intimação feita nas pessoas
dos supostos sócios de fato, pois exatamente esse é um dos aspectos controvertidos a ser
examinado no presente processo. Considerá-la válida seria suprimir o direito de defesa da
empresa arrolada como responsável solidária (como de fato ocorreu).
A intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas hipóteses
em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Nas demais
situações, a administração deve buscar a notificação do interessado por outros meios de
comunicação, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa.
Do exposto não há como deixar de ser reconhecida a ocorrência de cerceamento do
direito de defesa.
Deste modo, acolhida a preliminar de tempestividade por irregularidade de
intimação do Recorrente à luz do disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, os
presentes autos devem retornar ao juízo de primeira instância para ser proferida nova decisão,
com a análise das questões meritórias aventadas pelo Recorrente.
Por fim, requer o Recorrente no caso de provimento da preliminar de
tempestividade a emissão de ordem para cancelar a inscrição em dívida ativa até o esgotamento
da fase recursal administrativa.
Em relação a este ponto convém trazer à colação os teores dos despachos de
encaminhamento exarados em 15/12/2020 (fl. 666 e pág. PDF 665) e em 20/01/2021 (fl. 676 e
pág. PDF 675):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Não estando presente nenhuma causa de suspensão de exigibilidade prevista no
artigo 151 do CTN, não há justificativa para a suspensão da exigibilidade dos
DEBCAD ́s. Encaminho os autos à RFB para esclareça se os débitos devem ser
retornados à fase administrativa, com ou sem o cancelamento da inscrição.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
12
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2020

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de Auto e Infração - CP -fl 02 a 476, lavrado pela DRF - Brasília em
21/10/2016 e inscrito em Dívida Ativa em 09/11/2018- fl. 525. No entanto, a
PROTAXI Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda, enquadrada como solidário impugnou às fls.
533 a 547, impugnou o lançamento expondo preliminares de tempestividade. As
inscrições em DAU não foram suspensas e nem canceladas. Encaminho os autos
ao SECOJ/DRJ01/DF para análise e manifestação.
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021
As causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (grifos nossos)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Por sua vez, os efeitos da solidariedade estão previstos no artigo 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um dêles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais. (grifos nossos)
O reconhecimento da tempestividade da impugnação do responsável solidário gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.930 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
13
vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão
definitiva no âmbito administrativo.
A solidariedade tem como efeito a interrupção da prescrição em relação a todos os
demais obrigados.
Em vista destas considerações cabe à unidade de origem providenciar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva no âmbito administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer da
preliminar arguida e dar provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos
presentes autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil para novo julgamento em
primeira instância.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 740
DF CARF MF
Original